Tribunal: TJES
Processo: 0000316-96.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000316-96.2021.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSUE GUIMARAES SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000316-96.2021.8.08.0060 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSUE GUIMARAES SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
.
ARTIGO

129, §9º,
DO CÓDIGO PENAL.

1.
ABSOLVIÇÃ
O.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2
.

RECURSO CONHECIDO

E IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos e, especialmente, pelos depoimentos da vítima, os quais possuem especial valor probatório, não merecendo amparo o pleito absolutório.
2
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000316-96.2021.8.08.0060 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSUE GUIMARAES SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSUÉ GUIMARÃES SOARES
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, no âmbito da Lei 11.340/06, à pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de outubro de 2018, o denunciado ofendeu a integridade física de sua companheira Rosângela Martins de Oliveira.

Em suas razões de recurso, a defesa suscitou a absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado nº 36795409, laudo pericial de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação ao delito pelo qual restou condenado.

Interrogado em juízo, o réu negou a autoria delitiva, contudo, disse que no dia dos fatos a vítima correu pra cima dele, e que apenas repeliu a agressão para que não fosse atingido.

A informante Larissa Martins Guimarães, filha de Josué e Rosângela, relatou que quando chegou na casa de seu pai sua mãe já estava no local. Contou que seus pais não tinham contato direto e que seu avô paterno pediu para que ela fosse até a casa de Josué, porque sua mãe, estaria descontrolada. Disse ainda que quando chegou a situação já estava controlada e que a vítima estava gritando e dizendo que tinha levado um tapa do réu.

Inquirida em juízo, a ofendida confirmou a versão apresentada na esfera inquisitorial, dizendo que:

“
[...] já era separada do réu; que foi até a casa dele para cobrar uma dívida que estava em seu nome; que o réu estava agitado e agrediu a declarante; que o réu lhe deu três tapas e saiu lhe puxando pela casa; que a mãe do réu trancou a porta, por isso não fugiu; que no momento da agressão estava na presença de seus sogros, que posteriormente chegou sua filha mais velha; que nesse momento em que a filha do casal chegou o réu estava abraçando a declarante tentando lhe acalmar; que a declarante tem síndrome do pânico; que o réu já havia agredido a declarante nos anos de 2003 e 2007; que a filha da declarante não acredita que os fatos ocorreram porque não os presenciou (...) que o réu deu três tapas no rosto da declarante, e foi lhe arrastando pela parede; que o réu lhe puxou pelos braços; que tinha escoriações no braço, que foi superficial, porque a declarante estava vestida [...]”.

Do excerto transcrito, resta claro que a vítima descreveu o exato momento em que foi agredida pelo acusado.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

O laudo de lesões corporais (RG. N°. 1662/2018) foi totalmente condizente com a palavra da vítima, na medida em que atestou:
“[...] Equimose de to
m
roxo de 4x3 cm no mento; discreta tumefação e equimose de to
m
roxo de 5x4cm na face posterior do terço méd
i
o do braço esquerdo; discreta tumefação e equi
m
ose de to
m
roxo de 4x3cm na face posterior do ter
ç
o méd
i
o do bra
ç
o direito; escoriação de 8x6cm na região lombar direita; placa de escoriaç
ã
o e discreta tu
m
efação de 15x10cm na face lateral do ter
ç
o médio da coxa direita; escoriaç
ã
o de lx
1
cm na orelha
[...]”.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.